Tribunal: TJSP
Processo: 2231477-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento- competência - locação de imóvel comercial - recurso de agravo de instrumento, extraído de autos de embargos à execução jungidos à mesma relação jurídica em discussão, antes distribuído à c. 36a Câmara de Direito Privado desta e. Corte - prevenção - art. 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição- recurso não conhecido.